Tribunal: TJPA
Processo: 0000112-30.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3616 - Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000112-30.2019.8.14.0133

APELANTE: ROSEANE DE SOUSA DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. FRAUDE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/1990, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição da apelante; (ii) a redução da pena-base ao mínimo legal. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos provas suficientes para a condenação da apelante pelo crime previsto no art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração do delito previsto no art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/1990, exige-se a comprovação de fraude antecedente, caracterizada por afirmação falsa ou enganosa sobre a qualidade do bem ou serviço, bem como a intenção deliberada de ludibriar o consumidor.

4. No caso, não há elementos probatórios suficientes que demonstrem que a vítima foi induzida a erro pela recorrente quanto à prestação do serviço. O depoimento da ofendida não indica que tenha recebido informações enganosas nem que tenha sido levada a acreditar em uma falsa identidade profissional da apelante. Tampouco há evidências de que o produto adquirido apresentasse defeito ou inadequação.

5. Diante da fragilidade probatória, impõe-se a absolvição da apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação criminal provida.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Lei nº 8.137/1990, art. 7º, VII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Roseane de Sousa Duarte, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que a condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 7º, VII, da Lei nº 8.137/90, à sanção de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (cf. ID 17119746).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante; (b) a redução da pena-base ao mínimo legal
(cf. ID 20801087)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 22357575).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso (cf. ID

23657898).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição da apelante.

Tem razão. Senão vejamos.

Nos termos do art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/90, constitui crime contra as relações de consumo induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária. É cediço ainda que para a configuração do mencionado delito se faz imprescindível a comprovação de fraude antecedente, caracterizada por afirmação falsa ou enganosa acerca da qualidade do bem ou serviço, bem como pela intenção deliberada de ludibriar o consumidor.

Pois bem.

Narra a denúncia que a ré foi induzida em erro ao comprar um par de óculos receitados por uma optometrista, quando acreditava que estava sendo atendida por um médico oftalmologista (ID 17119596).

O d. Juízo
a quo
considerou procedente a denúncia neste ponto, restando consignado em sentença que vítima e sua irmã “foram induzidas a erro no que se refere à prestação do serviço” (ID 17119741).

Data maxima venia
, entendo que não andou bem o MM. Magistrado, eis que não se verifica nos autos prova cabal do dolo da apelante em induzir a vítima a erro, elemento essencial para a configuração do crime sob testilha. O próprio depoimento dela em juízo corrobora essa conclusão, uma vez que ela não declarou ter recebido qualquer informação enganosa da recorrente. Tampouco relatou que acreditava ter sido atendida por um médico oftalmologista ou que tenha sido induzida a erro por alguma conduta ativa da apelante (ID 17119730). Além disso, inexiste qualquer evidência de que os óculos adquiridos apresentassem defeito, valendo ressaltar que a própria ofendida afirmou que esses não lhe trouxeram problemas.

Ora, o simples fato de posteriormente ter sido diagnosticado que ela não precisaria das lentes não conduz necessariamente à conclusão de que a apelante as prescreveu de forma maliciosa. Desse modo, inexistindo demonstração inequívoca de que a ré ludibriou a vítima, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, diante da fragilidade probatória e da ausência de demonstração do dolo exigido pelo tipo penal, a absolvição da ré, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, dou provimento ao recurso para absolver a apelante por insuficiência de provas.

É o voto.

Belém, 26/02/2025